Tribunal: STF
Processo: RHC 178575
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/3. QUANTIDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO JÁ APLICADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO EM LEI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – A pena-base afastou-se 1/3 do mínimo legal com base na expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 477 tabletes pesando 376 quilogramas de maconha –, fundamentação idônea que serviu para negativar a vetorial circunstâncias do delito e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior.
    – Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
    – Inexiste o alegado bis in idem, porquanto o Tribunal regional reconheceu que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio porque o paciente integrava organização criminosa, não apenas devido à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, mas principalmente devido ao modus operandi da conduta delitiva, que envolveu três agentes para o transporte internacional de quase 400 quilogramas de maconha do Paraguai para o Brasil, escondidos em compartimento especialmente preparado dentro de um tanque de combustível de caminhão, acondicionado no porta-malas de um veículo, tudo isso a denotar a integração do paciente em organização criminosa.
    – Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria necessariamente a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do remédio heroico.
    – Não se verifica constrangimento ilegal pela manutenção do regime inicial semiaberto, já aplicado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a fixação de pena superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão.
    – O não preenchimento do requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal impossibilita a substituição da reprimenda.
    – Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/2006.
    3. Inconformadas, apelação e defesa interpuseram apelação. O Tribunal estadual negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para aumentar a pena imposta ao paciente para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 518.101, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao recurso.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que: (i) “o órgão judicial fracionário utilizou a quantidade, a natureza da droga e as circunstâncias da apreensão, como fundamentos para presumir a existência de uma organização entre os envolvidos, e assim agravar a pena do paciente, a partir da não aplicação do art. 33, § 4º da Lei de Drogas”; (ii) “não restou comprovada a existência de uma associação criminosa estável e permanente entre os réus para a prática de tráfico de drogas”; (iii) “conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas para aumentar a pena-base e ao mesmo tempo para afastar o tráfico privilegiado, tampouco tais fatores, uma vez reconhecido o benefício, podem motivar uma redução menor da pena”.
    6. A defesa requer “o provimento do Recurso ordinário em habeas corpus, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal”. 
    Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. Quanto à alegação de que ““não restou comprovada a existência de uma associação criminosa”, registro que a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Na hipótese dos autos, as instâncias precedentes deixaram de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com respaldo em dados objetivos da causa. Sendo assim, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...] a pena-base afastou-se 1/3 do mínimo legal, com base na expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 477 tabletes pesando 376 quilogramas de maconha (e-STJ fl. 32) –, fundamentação idônea que serviu para negativar a vetorial circunstâncias do delito e que se encontrava em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior. 
    […]
    No tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, observei que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas teriam a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando fossem reconhecidamente primários, possuíssem bons antecedentes e não se dedicassem a atividades criminosas ou integrassem organização criminosa. 
    Sob essas balizas, constatei que, diferente do alegado pelo impetrante, inexistia bis in idem, porquanto o Tribunal regional reconheceu que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio porque o paciente integrava organização criminosa (e-STJ fl. 74), não apenas devido à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – 477 tabletes pesando 376 quilogramas de maconha (e-STJ fl. 32) –, mas em especial devido ao modus operandi da conduta delitiva que envolveu três agentes para o transporte internacional de quase 400 quilogramas de maconha do Paraguai para o Brasil, escondidos em compartimento especialmente preparado dentro de um tanque de combustível de caminhão, acondicionado no porta-malas de um veículo KIA/Sportage, tudo isso a denotar a organização dos envolvidos e a integração do paciente em organização criminosa, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. 
    Nesse contexto, para desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 
    […].”
    11.  Acolho ainda, como razões de decidir, o parecer do Ministério Público Federal que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    10.  No caso sob exame, verifica-se que o TRF da 4ª Região exasperou a pena-base do paciente em 01 ano e 08 meses acima do mínimo legal, com base na expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 376 kg de maconha –, bem como na existência de compartimento adrede preparado no veículo com a finalidade de transportar a droga, fundamentação idônea que serviu para negativar a vetorial circunstâncias do delito.
    11.  Ora, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas para embasar a não incidência da minorante do privilégio, quando, juntamente com as circunstâncias do delito, evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes (HC 396.585/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 30/06/2017).
    12.  Demais disso, como bem asseverou o ilustre Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “o Tribunal regional reconheceu que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio porque o paciente integrava organização criminosa (e-STJ fl. 74), não apenas devido à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – 477 tabletes pesando 376 quilogramas de maconha (e-STJ fl. 32) –, mas em especial devido ao modus operandi da conduta delitiva que envolveu três agentes para o transporte internacional de quase 400 quilogramas de maconha do Paraguai para o Brasil, escondidos em compartimento especialmente preparado dentro de um tanque de combustível de caminhão, acondicionado no porta-malas de um veículo KIA/Sportage, tudo isso a denotar a organização dos envolvidos e a integração do paciente em organização criminosa, não fazendo, portanto, jus à referida minorante”.
    13.  Vale registrar, por oportuno, que a análise da dedicação, ou não, do agente com atividade criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável na via do habeas corpus. Precedentes: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/05/12; HC 101.265, Segunda Turma, Rel. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe de 06.08.12; RHC 107.860, Primeira Turma, Rel.ª Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/12.
    14.  Noutra vertente, escorreita a fixação do regime inicial semiaberto para desconto da reprimenda. Por fim, inadmissível é a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do CP).
    […].”
    12 Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator